Tribunal: TJDFT
Processo: 0706874-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO RESCISÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. EFEITOS MODIFICATIVOS. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento, afastando a suspensão do cumprimento de sentença coletiva em razão da ausência de tutela provisória em ação rescisória.
2. O embargante alegou omissão quanto à análise da prejudicialidade externa e ao risco de dano ao erário, requerendo efeitos infringentes ou, subsidiariamente, o prequestionamento de dispositivos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à análise da prejudicialidade externa e da exigibilidade do título executivo judicial, com vistas à concessão de efeitos modificativos ou ao prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, mas apenas à correção de vícios internos, como omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.
5. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente e fundamentada todas as questões relevantes, inclusive quanto à ausência de tutela provisória na ação rescisória e à inexistência de risco ao erário.
6. A decisão colegiada considerou que a suspensão do cumprimento da sentença, sem tutela provisória, configura indevida antecipação dos efeitos da ação rescisória, nos termos do art. 969 do CPC.
7. A jurisprudência do STJ dispensa a análise individualizada de todos os argumentos das partes, desde que a fundamentação seja suficiente para a resolução da controvérsia.
8. O inconformismo do embargante com a tese adotada não configura omissão, sendo incabível a pretensão de efeitos infringentes por meio de embargos de declaração.
9. O prequestionamento implícito é admitido quando a matéria é enfrentada no acórdão, como ocorreu no caso, não sendo necessária a menção expressa a todos os dispositivos legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida para permitir o regular processamento do feito na vara de origem.

Tese de julgamento: "1. A ausência de tutela provisória em ação rescisória não impede o cumprimento de sentença coletiva, nos termos do art. 969 do CPC. 2. A pretensão de rediscutir fundamentos da decisão não se compatibiliza com a finalidade dos embargos de declaração”.
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, §2o, 969.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 27/06/2017, DJe 04/08/2017; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 810.385/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 25/10/2021, DJe 28/10/2021; TJDFT, Acórdão 1710909, 0701343-48.2019.8.07.0003, Rel. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 4a Turma Cível, j. 01/06/2023, PJe 15/06/2023; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 983.778/MS.